Tribunal: TJDFT
Processo: 0750037-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0750037-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MANOEL LUCIO DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Manoel Lúcio da Silva contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Saúde do Distrito Federal, consistente na ausência de disponibilização de vaga em unidade de Terapia Intensiva (UTI) na rede pública de saúde. 2. O impetrante narra, em suma, que é hipertenso e diabético e, em 20/11/2023, teve um mal súbito, sendo levado às pressas ao Hospital Regional de Ceilândia. Afirma que está em situação de risco de morte, pois já sofreu 6 crises convulsivas com rebaixamento do nível de consciência (RNC) e encontra-se à espera de leito na UTI desde 21/11/2023. Acrescenta que é impossível colher sua assinatura em procuração, motivo pelo qual invoca a ressalva prevista no art. 104 do CPC. 3. No Plantão Judicial da 2a Instância, o Exmo. Sr. Desembargador João Egmont deferiu o pedido liminar para determinar que “respeitados os critérios da Central de Regulação, a autoridade impetrada promova internação e transferência do impetrante para Unidade de Terapia Intensiva de hospital público no Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em uma unidade da rede privada a expensas do Distrito Federal, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o máximo de 10 dias” (ID no 53729611). 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. Ratifico a decisão proferida no Plantão Judicial da 2a Instância pelos seus próprios fundamentos (ID no 53729611). 6. Notifique-se a Autoridade Coatora, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. 7. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, com cópia eletrônica da petição inicial e dos documentos que a instruem, para, querendo, ingressar no feito (Lei no 12.016/2009, art. 7o, II). 8. Findos os prazos legais, em especial aquele do inciso I do caput do art. 7o da Lei no 12.016/2009, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 10 (dez) dias. 9. Diante da utilização da ressalva prevista no CPC, art. 104, intime-se o impetrante para que regularize a representação processual no prazo de 15 dias (CPC, art. 104, §1o). 10. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 11. Publique-se. Brasília, DF, 23 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO